Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de parto cesáreo prescrito em caráter de urgência devido a complicação no processo gestacional, consoante o disposto nos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
III. Apelação conhecida e desprovida.